Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-59.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. DESCONTO DE CHEQUES APÓS A RESILIÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE “IN RE IPSA”. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina - DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor para condenar a ré a devolver ao autor a quantia de R$ 766,00, referente ao cheque compensado no 850010, restituir ao autor as outras seis cártulas bancárias, sob pena de multa e; pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00(dois mil reais) a título de danos morais.
2. A ré, ora recorrente, alega que houve culpa exclusiva do consumidor que não cumpriu a sua parte do acordo de rescisão, porquanto não sustou os cheques outrora entregues para a empresa ré em pagamento dos serviços. Assevera que não praticou qualquer ato ilícito que enseje o dever de indenizar. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor. O autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.
3. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa do consumidor.
4. Em que pesem os argumentos da recorrente, restou estabelecido no acordo de rescisão (distrato) que, com o pagamento efetuado, a empresa dava quitação integral ao consumidor autor e que todos os cheques que ainda não haviam sido compensados lhe seriam devolvidos. Contudo, a requerida quedou-se inerte quanto à devolução, e ainda procedeu ao desconto de um dos cheques e à tentativa de desconto de outros dois cheques que, entretanto, foram devolvidos por ausência de fundos, o que ocasionou a inscrição do nome do autor no rol dos inadimplentes.
5. Desta forma, diante da rescisão contratual anteriormente efetivada e da obrigação de devolução das cártulas bancárias, a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes ou de proteção ao crédito configura ato ilícito, surgindo para a empresa requerida o dever de indenizar o autor em razão dos danos morais. Anoto que a ausência de sustação dos cheques por parte do autor, não possui o condão de afastar o cumprimento integral da obrigação assumida pela empresa recorrente, que era proceder a devolução das respectivas cártulas bancárias.
6. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
7. A 4a Turma do Col. STJ entende que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência da anotação negativa no rol dos maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa, que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Neste sentido: (AgRg no AREsp 217.520/RS, Caso: Global Village Telecom Ltda – GVT versus Leila Regina de Azevedo Faria, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14.05.2013).
8. Na aferição do valor do dano moral há que se considerar a finalidade da condenação: compensação, punição e prevenção. A primeira delas se caracteriza como uma função compensatória a fim de satisfazer a vítima face da privação ou violação dos seus direitos da personalidade. Por último a função pedagógica-preventiva tem o fito de desestimular a prática futura de semelhante ilicitude.
9. Assim, considero que o quantum fixado R$ 2.000,00(dois mil reais) observou, também, os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de culpa do agente e a conduta do autor que não sustou os cheques, o potencial econômico, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, sem caracterizar o enriquecimento ilícito da vítima e; portanto, deve ser mantido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.